Tribunal: TJMT
Processo: 0000118-35.2015.8.11.0012
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000118-35.2015.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[RAFAEL COSTA SOUZA - CPF: 049.888.351-54 (APELANTE), EDUARDO SILVEIRA LADEIA - CPF: 050.743.756-06 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - NOVA XAVANTINA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO— MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – EDITAL –

DESCONFORMIDADE COM A LEI
11.350/06
— ILEGALIDADE — RESIDÊNCIA NA COMUNIDADE COMPROVADA – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO — SENTENÇA REFORMADA — RECURSO PROVIDO.

Os princípios da vinculação ao edital e da legalidade não devem se sobrepor, aos limites fixados em lei mormente quando a Administração Pública impõe exigências desnecessárias e de excessivo rigor.

Nesse sentido, a Lei
11.350/06 determina que os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias devem residir na área da comunidade que atuar, devendo ser observados critérios de razoabilidade e proporcionalidade no momento da análise geográfica da região.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Rafael Costa Souza
em relação à sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina, no mandado de segurança, interposto em desfavor de ato praticado pelo
Prefeito de Nova Xavantina – Gercino Caetano Rosa,
no 0000118-35.2015.8.11.0012, que denegou a segurança, requerida para que fosse determinada a posse do Impetrante para cargo de Agente Comunitário de Saúde - Unidade Básica de Saúde da Família UBSF I — Microárea 12 Setor Xavantina.

Nas razões recursais, aduz o apelante que reside no local descrito pelo Edital 07/2014, como incluso na Microrregião 12 e não na 03 como reconheceu a sentença.

Afirma que o edital não se adequa ao previsto na Lei 11.350/06, Art. 6o, I que prevê que o Agente Comunitário de Saúde deve residir na área da comunidade que atuar, não se confundindo com a área geográfica definida pelo Município no Edital.

Contrarrazões do Apelado, pelo desprovimento do recurso (ID 7535356).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 19 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara:

Como relatado, c
inge-se a controvérsia em aferir se o Apelante descumpriu os termos do edital do concurso público e se a desclassificação no certame se mostrou razoável.

Nesse contexto, contraponho-me com a orientação do julgador singular, uma vez que, consoante o art. 37, I, da Constituição Federal, somente a lei pode limitar, condicionar ou restringir o exercício do direito de acesso ao cargo, emprego ou função pública, razão pela qual, está configurado o direto líquido e certo do Impetrante de ocupar o cargo para o qual foi aprovado em concurso, porquanto o edital extrapola a previsão da Lei 11.350/06.

Em verdade, o edital é a lei do concurso, todavia, não lhe cabe sobrepor-se ao ordenamento jurídico pátrio, sob pena de contrariar o princípio da legalidade.

Ora, o Art. 6o, I da Lei

Art. 6o O Agente Comunitário de Saúde deverá preencher os seguintes requisitos para o exercício da atividade:

I - residir na área da
comunidade
em que atuar, desde a data da publicação do edital do processo seletivo público;

Assim, na análise do croqui da Microrregião 12, anexo ao ID. 7535246, constata-se que a residência do Impetrante está além do limite territorial, não podendo, contudo, ampliar a interpretação que não está inserido naquela

comunidade, vez que reside em casa limítrofe à região apontada.

Ora, não se pode fixar que a pessoa está fora de uma determinada comunidade simplesmente pela fato de a sua residência estar do outro lado da rua.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – EDITAL – VINCULAÇÃO – DESRESPEITO – ILEGALIDADE – RESIDÊNCIA NA MUNICIPALIDADE COMPROVADA – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA MANTIDA. 1 - O desrespeito às regras do edital pela Administração é ato ilegal, a autorizar a concessão da ordem. “(...) o Edital é a lei interna do concurso, e como tal deve ser rigorosamente observado tanto pelos candidatos, como pela Administração (...)”. (STJ, Primeira Turma, EDcl no AgRg no REsp 1285589/CE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 1/7/2013). 2 - Consoante o art. 6o, I, da Lei no 11.350/2006, os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias deverão residir na área da municipalidade em que atuar,
entrementes desse dispositivo legal não se extrai a exigência do candidato ter residência no mesmo bairro ou no entorno do Posto de Saúde para o qual fora feita a inscrição.
3 - Afigura-se abusiva a conduta da administração que torna sem efeito a contratação do candidato que preenche os requisitos do certame.

(N.U 0002660-58.2014.8.11.0045, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)

Ademais, a exclusão do candidato por inadequação do endereço à microrregião indicada pela Administração Municipal, se deu em momento diverso do previsto no item 3 e subitens, conforme se vê:

3.3.1. Para o cargo de Agente Comunitário de Saúde - ACS é obrigatória a apresentação de 02 (duas) fotos 3x4, fotocópia do comprovante de inscrição, fotocópia de comprovante de endereço e original para autenticação, conforme o item 3.3.1.1, nesse Edital.

3.3.1.1. A comprovação de residência na Microárea de inscrição do candidato, será realizada pela Comissão responsável pelo Processo Seletivo Público no 007/2014, com a averiguação in loco, que será realizada nos dias 19 e 20 de agosto de 2014, para sua efetiva homologação conforme Cronograma dos Trabalhos (Anexo VI).

3.3.1.2. A não comprovação dos subitens 3.3.1 e 3.3.1.1 implicará no indeferimento da inscrição, quando da homologação das inscrições.

Outrossim, imperioso destacar que o Impetrante foi o único aprovado no certame para o cargo, não havendo, desta maneira, que se falar em prejudicialidade de terceiros. Pelo contrário, nomear o Impetrante no cargo culmina na eficiência da Administração, já que terá conseguido uma pessoa apta para o cargo da qual necessita, sem a necessidade da realização de novo concurso público.

Nessa esteira, não se mostra adequado negar a posse da parte impetrante que teve sua inscrição homologada
, sendo eliminado após a realização e aprovação em todas as fases do concurso.

Com esses fundamentos, em consonância com o parecer da PGJ,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

interposto pelo impetrante para reformar a sentença e conceder a segurança para determinar ao Impetrado/Apelado nomeação do Impetrante/Apelante no cargo de agente comunitário de saúde - unidade básica de saúde - UBSF I - microárea 12.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021